Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714640-11.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ADIR DOS REIS MARTINS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS CONEXAS CONTRA A MESMA REQUERIDA. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR. EMENDA DA INICIAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONROÁRIOS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, CPC, uma vez que o autor não atendeu a ordem de emenda para reunir em uma única ação os pedidos fracionados em demandas diversas. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação do decisum, para que seja recebida a petição inicial, afastando-se a determinação de reunião dos demais processos. Relata que protocolizou, em desfavor da recorrida, três ações, contudo, a respeito de contratos jurídicos distintos. Esclarece que, por se tratar de demandas que discutem contratos diversos, não há que se falar em identidade de causas de pedir e tampouco de pedidos, os quais mudam conforme a situação fática existente em cada contrato. Nesse cenário, enquanto esta ação (0714640-11.2022.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho), discute dívida decorrente do contrato n. 863926494, com vencimento em 25/05/2011, as outras ações versam sobre contratos distintos: 1) o processo n. 0714639-26.2022.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, versa sobre a dívida oriunda do contrato n. 102747740, com vencimento em 17/04/2017; 2) o processo n. 0742171-87.2022.8.07.0001, em trâmite também na 1a Vara Cível de Sobradinho, versa sobre débito relacionado ao contrato n. 101104048, com vencimento em 17/04/2017. Acrescenta que o indeferimento da petição inicial revela obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A controvérsia reside na possibilidade ou não de um mesmo autor ajuizar contra a mesma requerida três ações distintas relativas a processos conexos. 2.1 Disse a eminente e diligente Magistrada: "Observo que o autor ajuizou contra a Claro, quase que simultaneamente, três ações, cujo objeto né a declaração de prescrição de três contas distintas. Não há razão a justificar o processamento separado das ações, cujo valor da causa é ínfimo. Reunir todos os pedidos em um mesmo processo é de salutar importância para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, dado que o Estado não terá que pronunciar-se em três atos distintos sobre pedidos similares. Além disso, há a questão pertinente ao incremento do custo da justiça". 3. Ainda que as ações sejam fundadas em operações contratuais diversas, elas buscam provimento jurisdicional idêntico, qual seja, a condenação da CLARO S/A na obrigação de não protestar ou negativar o nome do autor em virtude de dívida prescrita, bem como a declaração da inexistência do débito em face da prescrição. 3.1. Observa-se, inclusive, que o teor das petições iniciais é o mesmo nos três processos, havendo diferença apenas no que tange ao número dos contratos e ao valor da causa. 4. O ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar. 5. Não se mostra razoável a opção do autor em ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, considerando que a situação apresentada em todos os processos comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão. 5.1 Este fato, por si só, constitui fator de assoberbamento da máquina judiciária, que já se encontra bastante sobrecarregada. 6. Pontua-se que não se está impedindo que o jurisdicionado tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, mas tão somente oportunizando à parte que observe a boa-fé processual, de modo a permitir que pretensões similares sejam buscadas em uma mesma ação, viabilizando, assim, a economia processual. 6.1. Precedente: “2. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, e seu efeito, qual seja, a reunião de processos, tem como intuito promover a economia processual e harmonização dos julgados.” (07044879720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJE: 28/4/2023). 7. Em que pese o desprovimento do apelo, não deve ser aplicada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, CPC, pois não houve condenação em honorários na origem e nem foram apresentadas contrarrazões. 8. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, 58, 105, e 327, também do CPC, sustentando inexistir fundamento hábil para a extinção do feito, tendo em vista a inocorrência de conexão e, consequentemente, inexigibilidade de emenda à inicial para a reunião de ações. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 55, 58, 105, e 327, também do CPC, todos do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, “na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise das petições iniciais de ambas as ações propostas, que há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, para reconhecer a continência.(...)Nesse contexto, a análise relativa à existência de continência e litispendência é insuscetível de reapreciação em sede de Recurso Especial, por força do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.924/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012